Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707012-40.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: JOSE IVAN LOPES DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 60717925/60305594). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator